Tribunal: STF
Processo: AI 520014
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Contribuição ao SAT sobre
a remuneração paga aos trabalhadores avulsos. Jurisprudência
assentada. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de
 omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos
rejeitados. Embargos declaratórios não se prestam a modificar
capítulo decisório, salvo quando a modificação figure conseqüência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado